Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: I. No eDOC 110, o Estado do Mato Grosso do Sul informou que “a proposta de pagamento é mediante o desembolso do valor integral de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no dia 31 de janeiro de 2025, em parcela única”. Pormenorizou ainda os fundamentos para o prazo e forma de pagamento dos valores acordados (eDOC 113):



    “A definição da data de pagamento leva em consideração, sobretudo, a necessidade de previsão no orçamento geral do Estado da despesa em questão que não era esperada para o exercício corrente, e a fixação do valor exato da despesa permitiu a alocação dela no projeto de lei da próxima Lei Orçamentária Anual, e a realocação de recursos específicos para assegurar o desembolso em uma única parcela. 



    Cabe esclarecer que nosso ente federativo está inserido no programa de ajuste fiscal e mantém compromisso com a União de cumprir com as metas do referido contrato, dentre elas a de cumprimento do resultado primário previamente estabelecido no exercício financeiro anterior com vigência para este ano, e a assunção da despesa ainda neste exercício comprometeria a dita meta e exporia o Estado ao risco do pagamento de multas e liquidação antecipada da dívida com a União”.



    Tendo em vista a pertinência da justificativa apresentada, acolho o cronograma proposto e reputo cumprida a Cláusula 4.2 do Acordo. Portanto, recapitulo abaixo, após as informações prestadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul, as obrigações financeiras assumidas pelos entes federativos no Acordo (eDOC 91):



    (i) a União pagará R$ 27.887.718,98 a título de benfeitorias, via depósito judicial (Cláusula 1);



    (ii) a União pagará, com as ressalvas de interpretação do item V do Tema 1031 da Repercussão Geral, R$ 102.112.281,02 a título de indenização da terra nua, via precatório (Cláusula 3); e



    (iii) o Estado do Mato Grosso do Sul pagará, com as ressalvas de interpretação do item V do Tema 1031 da Repercussão Geral, R$ 16.000.000,00 a título de indenização da terra nua, via depósito judicial, em 31.1.2025, em parcela única (Cláusula 4.1).



    II. Intime-se a União para informar, no prazo de 10 dias, as providências adotadas para viabilizar o pagamento das benfeitorias acordado na Cláusula 1 do Acordo.



    III. Por fim, corrijo o equívoco material da ata de audiência (eDOC 91) para constar a presença virtual, na assentada de 25.9.2023, do causídico Bruno Barbosa Araújo (OAB/MS 13.053). 



    Ademais, considerando a amplitude subjetiva do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal e as medidas a serem adotadas para sua execução, defiro excepcionalmente o pedido de ingresso do Espólio de Waldemar de Souza Barbosa no processo (eDOC 80) como assistente simples da parte impetrante, nos termos do art. 121 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria para corrigir a autuação e proceder à habilitação dos advogados Bruno Barbosa Araújo (OAB/MS 13.053) e Mateus Gaspar Luiz Campos de Souza (OAB/MS 15.236), conforme procuração juntada no eDOC 81.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente